Tribunal: STF
Processo: AI 592101
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: 1. Certidão de dívida ativa. Comprovação de
   irregularidades: ônus do contribuinte. Recurso extraordinário:
   descabimento: pretensão que demanda o reexame dos fatos e provas
   que permeiam a lide, ao que não se presta o RE: incidência da
   Súmula 279.
2. Recurso extraordinário: deficiência da
   fundamentação: incidência da Súmula 284.